Tribunal: TJMT
Processo: 1010113-81.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010113-81.2021.8.11.0000
IMPETRANTE
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE
COSME ISIDORO DA SOUZA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, por decretar-lhe a prisão preventiva, em razão do cometimento, em tese, dos crimes tipificados nos arts. 155, caput, e 307, ambos do Código Penal.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico que, conquanto satisfeita a condição de admissibilidade da prisão preventiva prevista no art. 313, inc. I, do CPP, a medida extremada não se apresenta necessária ao caso em apreço, uma vez que os crimes imputados são de baixa lesividade e não envolvem violência ou grave ameaça a pessoa, sendo suficientes as cautelares menos severas previstas no art. 319 do CPP.
Outrossim, frisa que o paciente tem trabalho fixo, domicílio certo e família no distrito da culpa, inclusive possui filhos menores de 06 (seis) anos, sendo um deles portador de necessidades especiais, condições que, segundo o i. Defensor Público, autorizariam a liberdade provisória sem fiança.
Defende ainda que a custódia cautelar se apresenta desproporcional em relação a solução de mérito da ação penal a ser eventual e futuramente ajuizada em 1o grau, uma vez que, em sua intelecção, acaso o paciente seja condenado, muito provavelmente, não será submetido a cumprir pena em regime fechado, o que torna a sua manutenção em cárcere provisório violadora ao princípio da homogeneidade.
Em derradeiro, alega que a liberdade do suspeito não põe em risco a garantia da ordem pública ou aplicação da lei penal, uma vez que o princípio da não culpabilidade impede qualquer juízo negativo quando ausentes sentenças condenatórias com trânsito em julgado, sendo vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso.
Ante o que expõe, o impetrante requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem em favor do paciente, para revogar a sua prisão preventiva, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimente das restrições menos gravosas do art. 319 do CPP.
A ordem veio munida com a documentação acostada sob o ID 90240493 ao ID 90210495.
Inicialmente, o processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário, ocasião em que o douto Relator plantonista, Exmo. Des. Rondon Bassil Dower Filho, por entender que a impetração não comportava análise durante o período extraordinário, determinou a redistribuição do feito, na forma regimental, vindo-me os autos conclusos pelo critério do sorteio, após o retorno do expediente forense.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, em exame perfunctório da decisão combatida, verifiquei que o d. magistrado singular vislumbrou indícios bastantes do possível envolvimento do segregado no cometimento dos crimes imputados, uma vez que ele supostamente flagrado por policiais rodoviários federais após a denúncia de um furto ocorrido em um estabelecimento comercial localizado no distrito de Primaverinha, na comarca de Sorriso/MT, ainda na posse do bem furtado (um aparelho celular), além de, em tese, passar-se por outro pessoa, nomeando-se como Cícero Gomes de Cruz.
Outrossim, a d. autoridade tida por coatora frisou que o encarcerado é reincidente em crimes patrimoniais, pois detém executivo de pena que tramitou na comarca de Lucas do Rio Verde/MT, cuja numeração processual é 2552-92.2015.8.11.0045, a evidenciar a sua aparente habitualidade delitiva, em especial no cometimento de delitos da mesma natureza, o que deixa patente o perigo que representa à ordem pública, mostrando-se também inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, conforme entendimento firmado nessa Corte de Justiça, materializado no Enunciado n.o 6 da TCCR/TJMT, in verbis:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
À vista disso, nesse momento prévio, não encontro motivos para revogar a custódia cautelar imposta ao paciente, porquanto não comprovada de súbito a flagrante ilegalidade do decreto segregatício, que, aparentemente, está lastreado em elementos concretos que revelam o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, e satisfazem os requisitos e pressupostos legais, previstos no art. 312 e 313, ambos do CPP.
Com isso, por ora, apresenta-se temerária a soltura do favorecido nessa ordem, uma vez que, à primeira vista, está demonstrada a necessidade da providência extremada para a segurança pública e, também, porque, diversamente do sustentado pelo impetrante, a prisão preventiva possui natureza processual, de modo a não guardar vínculo algum com o provimento final da ação penal correlata, sendo legítima desde que amparada nos requisitos legais, o que aparentemente ocorre in casu.
A respeito das alegações de que é arrimo de família e de que teria filhos menores de 06 (seis) anos de idade, sendo um deles deficiente, a exigir maiores cuidados, não vislumbro a apresentação de provas suficientes que possibilitem a análise nessa fase perfunctória, uma vez que fora apresentado aos autos apenas a certidão de nascimento de um dos filhos, sem comprovação das necessidades específicas; além disso, verifica-se que o paciente afirmou em seu interrogatório policial que a criança mora com sua genitora.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente COSME ISIDORO DA SOUZA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 17 de junho de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator